Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE AGRESSÃO OU VIOLÊNCIA CONTRA A SUPOSTA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, I, CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os depoimentos prestados em Juízo, afastam qualquer possível conclusão de que o réu, policial militar, tenha dado um tapa no ofendido. Sobre a possível agressão, a palavra da suposta vítima está isolada nos autos, estando em desacordo com as demais provas produzidas, sobretudo a prova testemunhal. Somente a suposta vítima afirma que sofreu agressão com um tapa no rosto, sendo que as imagens das câmeras de segurança não permitem que se chegue à essa conclusão, e, além disso, as testemunhas que presenciaram o fato afirmaram que a agressão não ocorreu.
2. Não há que se falar em condenação pelo crime previsto no art. 217 do CPM quando resta demonstrado nos autos que o policial militar não agiu com violência ou outro ato que tenha atingido a pessoa e que se considere aviltante. Assim, diante do arcabouço probatório, impõe-se a absolvição do réu do crime previsto no art. 217 do com, com base no art. 386, I, do CPP, por estar provada a inexistência do fato.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o réu, nos termos do art. 386, I, do CPP.